Tribunal: STF
Processo: RHC 268852
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por A. D. A. F. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no HC 1.030.436/SP (docs. 49 e 50).
 
Consta de documento encartado a estes autos que:
 
[...] o paciente foi condenado “às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por incurso nos artigos 129, § 13 [se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código], por 02 (duas) vezes, na forma do 69, caput, ambos do Código Penal. Na mesma oportunidade, absolveu-o do delito tipificado no artigo 147, caput, do Estatuto Repressivo, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; franqueado o apelo em liberdade”. [...]. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa “para reduzir as reprimendas impostas a A. D. A. F. para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, abrandar-lhe o regime prisional inicial para o aberto e conceder-lhe a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos termos constantes deste v. Acórdão, inalterada, no mais, a r. sentença” [...]. (doc. 18, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
O Recorrente foi condenado em ação penal que tramitou perante o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Contra o v. acórdão de Apelação, foram opostos embargos de declaração, posteriormente rejeitados. Na sequência, foi interposto Recurso Especial, fundamentado em violação a dispositivos de lei federal e em erro de enquadramento jurídico dos fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias. A Presidência da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o Recurso Especial, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, sem demonstrar de que modo as teses deduzidas exigiriam reexame do conjunto fático-probatório.
Foram opostos embargos de declaração, com o objetivo de provocar o enfrentamento das teses jurídicas deduzidas e viabilizar o exercício do contraditório recursal, os quais foram rejeitados sem suprimento do vício apontado. Diante disso, foi impetrado Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sustentando-se a nulidade da v. decisão de inadmissibilidade por ausência de fundamentação constitucionalmente adequada. O writ foi denegado, e o Agravo Regimental interposto contra essa v. decisão foi improvido, mantendo-se, assim, a convalidação do vício formal apontado. É contra esse v. acórdão que se insurge o presente Recurso Ordinário Constitucional. (doc. 60, p. 5).
 
E, ao final, requer:
 
a) o conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional; b) o reconhecimento da nulidade da v. decisão que inadmitiu o Recurso Especial, por ausência de fundamentação constitucionalmente adequada; c) a consequente cassação do acórdão recorrido, para que outra decisão seja proferida pelo órgão competente, com enfrentamento concreto e individualizado das teses deduzidas no Recurso Especial, em observância ao artigo 93, IX, da Constituição Federal; d) subsidiariamente, o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional, com a adoção das providências que este Supremo Tribunal Federal entender cabíveis para restaurar a regularidade constitucional do procedimento recursal. (doc. 60, pp. 9-10).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, ementa que integra o inteiro teor do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO QUE VISA AO DESTRANCAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM QUE NÃO ULTRAPASSOU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível a impetração de habeas corpus para destrancar recursos de índole extraordinária que não ultrapassaram os requisitos de admissibilidade, ainda que sob o argumento de ausência de fundamentação idônea. Precedente. 2. Agravo regimental desprovido. (doc. 33, p. 1 – grifei).
 
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINAMENTE O HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE DETERMINAR QUE O STJ PROCEDA AO JULGAMENTO DO WRIT. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELO STF, DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO STJ OU, AINDA, DE PEDIDO DE HABEAS CORPUS ALI MANEJADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de determinar ao Superior Tribunal de Justiça que julgue o mérito do habeas corpus impetrado naquele Tribunal. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal – STF analisar as matérias trazidas neste habeas corpus. III. Razões de decidir 3. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que não se admite o habeas corpus como meio adequado para discutir questões relativas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, de pedido de habeas corpus ali manejado. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 266.232 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/2/2026 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. INVIABILIDADE DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL PARA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado “[...] nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se a análise sobre “[...] a impossibilidade da defesa utilizar-se do recurso de agravo em recurso extraordinário”. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 262.982 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/11/2025 – grifei).
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.
 
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator